Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004744-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, GAMAL ABDEL LATIF KAMAL, CRISTIANO FREITAS OTONI, TIAGO ARAGAO DOS SANTOS, FABIO ANTONIO DE BASTOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA APELADO: GAMAL ABDEL LATIF KAMAL, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, CRISTIANO FREITAS OTONI, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, FABIO ANTONIO DE BASTOS, TIAGO ARAGAO DOS SANTOS, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, ALEX DE SOUSA MELO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 76940858, tendo em vista que o processo não está apto para julgamento. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 14:35:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator